Tribunal: STM
Processo: 7000518-43.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000518-43.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: ALEXSANDRO BARRETO LEMOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo ministerial, mantendo na íntegra a Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8863f40
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000518-43.2021.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min Dr JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: ALEXSANDRO BARRETO LEMOS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. AMEAÇA (ART. 223 DO CPM). INIMPUTABILIDADE.
CARACTERIZAÇÃO. PROVAS PERICIAIS. COMPROVAÇÃO.
1. O Acusado foi diagnosticado com patologias que causam comprometimento do juízo
de realidade e alucinações auditivas, levando-o a não avaliar corretamente os seus
atos.
2. A sentença absolutória apresenta-se fundamentada e lastreada em argumentos
sólidos.
3. Apesar de haver a declaração dos peritos sustentando que o Acusado, à época dos
fatos, era imputável, suas declarações não foram peremptórias, ao utilizar expressões
superficiais.
4. O laudo pericial concluiu ser possível que o Acusado já estivesse com sintomas cerca
de 6 (seis) meses antes de ter sido examinado.
5. Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo ministerial, mantendo,
na íntegra, a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 19 de janeiro de 2020, o Ministério Público Militar junto à Auditoria da 7ª CJM, com base no IPM nº 285-
98.2019, ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000018-92.2020.7.07.0007) em
desfavor de ALEXSANDRO BARRETO LEMOS, Cb Mar, à época dos fatos servindo no Hospital Naval de
Recife/PE, pela prática dos seguintes fatos delituosos, in verbis:

"... Os presentes autos noticiam que o denunciado, consciente e
voluntariamente, prometeu mal injusto e grave contra a integridade física da
1º Ten Mar GRACE KELLY CORDEIRO DA SILVA, em razão de ter sido
instaurada uma Sindicância para apurar ilícito cometido pelo denunciado em
falsidade de assinaturas em papeletas de trocas de serviços, quedando-se
evidenciado que o denunciado assim agiu com o fim de favorecer interesse
próprio (é dizer, com o desiderato de a Sindicância não lhe ser ao final
desfavorável). Com efeito, no dia 09 de agosto de 2019 foi enviada uma Comunicação
Interna pela 1° Ten Mar GRACE KELLY CORDEIRO DA SILVA à Diretora do Hospital Naval

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8863f40
de Recife relatando que no dia 16 de julho de 2019 tomou conhecimento de que o Cb
ALEXANDRO BARRETO LEMOS, ora denunciado, no interior do Hospital Naval de
Recife há algum tempo vinha propagando (a outros militares e a servidores civis) que
atentaria contra a integridade física da Oficial. Em consequência disso, a mesma
Tenente compareceu no dia 17 de julho de 2019 à Delegacia de Polícia da 4ª
Circunscrição - Espinheiro, na qual foi registrado o Boletim de Ocorrência nº
19E0094001726 (fl.29), caracterizado como ameaça — Doloso (consumado), sendo
orientada a comparecer no dia 19 de julho de 2019 à Delegacia de Polícia da 2ª
Circunscrição — Boa Vista, responsável pela área da ocorrência, onde foi gerado o
Termo de Representação BO Nº 19E0094001726 (fl.31). Relata a vítima por meio
do Boletim de Ocorrência que teve problemas administrativos dentro daquela
OM com seu subordinado, Cb Mar Alexsandro Barreto Lemos, e deste
problema surgiram conversas de que o denunciado iria a matar.
Conforme consta no depoimento da vítima 1º Ten Mar GRACE KELLY CORDEIRO
DA SILVA, às fls, 96 e 98, disse que o Cb Mar LEMOS foi seu subordinado, durante o
período em que foi Encarregada do Serviço de Farmácia, e que seu comportamento na
rotina diária de trabalho era uma pessoa que dificultava o andamento do serviço, de
difícil relacionamento com o pessoal que compõe o Serviço de Farmácia e quando
questionado por militares mais antigos sobre qualquer coisa relacionada as suas
atividades no setor, o Cb Mar LEMOS aumentava o tom de voz e rebarbava. Declarou
também que as ameaças contra sua integridade física não teriam sido praticadas
pessoalmente a ela pelo Cb Mar LEMOS, mas teria tomado conhecimento através do
Servidor Civil SALES, o qual relatou que o denunciado o encontrou a bordo e disse estar
ouvindo uma voz dizendo que ele (Cb Mar LEMOS) deveria matar a 1° Ten Mar GRACE
KELLY ou os filhos dele. A ofendida informou que o denunciado também havia relatado
as ameaças contra sua integridade física ao 3° Sgt Mar FLÁVIO e à 3° Sgt Mar LAÍS.
Importante ressaltar, ainda, que as ameaças tiveram início após a abertura da
Sindicância instaurada pela Portaria n° 72 de 14 de junho de 2019, a fim de apurar
indícios de papeletas de troca de serviço com assinaturas não reconhecidas. A ofendida
acrescentou que, antes da instauração da referida Sindicância, procurou o Cb Mar
LEMOS para conversar sobre o motivo da abertura do procedimento administrativo,
ocasião em que o denunciado alterou o tom de voz relatando que não a suportava e
que não aguentava chegar ao setor e ter que olhá-la. A ofendida registrou ainda que se
sente insegura quanto às ameaças praticadas, tanto que tem tentado tomar medidas
para a sua segurança, tais como mudar os trajetos casa/trabalho e trabalho/casa e
alterar seus horários de rotina.
Em inquirição às fls.103/105 o Sr. Flávio Mendonça da Silva disse que: em
meados de julho, quando perguntou ao o Cb Mar LEMOS se estava tudo bem, o mesmo
relatou estar com muita raiva da 1° Ten Mar GRACE KELLY após abertura da Sindicância
instaurada pela Portaria n° 72, de 14 de junho de 2019, e que só sentiu tamanha raiva
da mãe da sua filha quando esta requereu judicialmente o pagamento de pensão
alimentícia, momento no qual relatou ter tido vontade de estapeá-la. O denunciado
acrescentou à testemunha que 'estava com vontade de dar um bocado de tiro
na 1° Ten Mar GRACE KELLY'; inclusive fez gestos se referindo ao uso de uma
arma de fogo; deste modo, o denunciado, consciente e voluntariamente,
prometeu mal injusto e grave à integridade física da Oficial em razão da
Sindicância instaurada.
Em inquirição às fls.108/110 a 3° Sgt Mar Laís dos Santos Vasconcelos
Bezerra relata que: o denunciado foi em sua direção, ao qual comunicou que se
tivesse de responder 'lá fora' (dando a entender na justiça militar), sobre a Sindicância
instaurada pela Portaria n° 72, de 14 de junho de 2019, da qual a testemunha é escrivã,
que ele mataria a 1° Ten Mar GRACE KELLY. O mesmo relatou também que já
havia feito tais ameaças contra a mãe de sua filha quando esta requereu judicialmente
o pagamento de pensão alimentícia, no intuito de provar que não estava brincando.
Em inquirição às fls.113/115 o Auxiliar Operacional de Serviços Diversos
Antônio Marcos de Oliveira Sales relatou que: o denunciado lhe disse que tinha
visões da 1° Ten Mar GRACE KELLY, e escutava uma voz dizendo que todos os
seus problemas seriam solucionados se ele a matasse, ressaltando que houve

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8863f40
uma reintegração da afirmação por parte do denunciado no sentido de matar
a ofendida. Mais uma vez restou confirmada a ameaça praticada pelo denunciado
contra a integridade física da 1° Ten Mar GRACE KELLY.
Em inquirição às fls.103/104 o Cb Mar Alexsandro Barreto Lemos: negou ter
ameaçado a integridade física a 1° Ten Mar GRACE KELLY, divergindo dos depoimentos
das testemunhas. Todavia confirmou seu internamento em instituição Extra-Marinha
para tratamento Psiquiátrico informado pelo senhor Antônio (fl.115) a que vem o
denunciado sendo submetido a bordo desta OM, bem como alegou que teria procurado
a assistência psiquiátrica exclusivamente movido pelo sentimento de 'raiva' da 1° Ten
GRACE KELLY.
Junta Médica constituída por dois médicos militares declarou em Laudo de
Exame de Sanidade contido nas fls. 255 e 257 que o CB Alexsandro Barreto
Lemos, ao tempo de suas condutas, possuía (e ainda possui) o diagnóstico de
Transtorno Psicótico Agudo Polimorfo, com sintomas Esquizofrênicos, e que o mesmo,
ao tempo de suas condutas, não possuía capacidade de entender o caráter ilícito dos
fatos, nem de se determinar de acordo com este entendimento, sendo juridicamente
considerado inimputável, ex vi do art. 48, caput , do Código Penal Militar.
(...)
Cuidando-se de Ação Penal Militar Preventiva, o Ministério Público Militar espera
seja a presente DENÚNCIA recebida, para o fim de o CB Mar ALEXSANDRO
BARRETO LEMOS ser citado, processado, julgado e, ao final, submetido a medida
de segurança (vide fls. 255 e 257, e art. 48, caput , do CPM), pelo delito militar
impróprio de coação no curso (art. 342 do CPM), em face de o militar ter,
consciente e voluntariamente, prometido mal injusto e grave (promessa de
matar) à 1° Ten Mar GRACE KELLY CORDEIRO DA SILVA (autoridade e pessoa
que funcionou em Sindicância), com o fim de favorecer interesse próprio
(intuito de não ser prejudicado em apuração administrativa de ilícito) no
curso das investigações da Sindicância (procedimento administrativo)
instaurada pela Portaria n° 72 de 14 de junho de 2019, que apurava falsidade
ideológica praticada pelo denunciado em papeletas de troca de serviço com assinaturas
não reconhecidas ...". (Grifos no original).

A Denúncia foi recebida por Decisão de 28/1/2020 (Evento 24 da Ação Penal nº
7000018-92.2020.7.07.0007).

O Acusado foi regularmente citado em 10/2/2020 (Evento 1, Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000018-
92.2020.7.07.0007).

A Defesa requereu a instauração de Incidente de Insanidade Mental (Evento 91 da Ação Penal nº 7000018-
92.2020.7.07.0007), com manifestação favorável do Parquet (Evento 96 da Ação Penal nº 7000018-
92.2020.7.07.0007), tendo o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha deferido o pedido.

Instaurado o Incidente de Insanidade Mental, o Laudo Pericial, datado de 10/9/2020, concluiu ser o Réu
portador de doença psiquiátrica crônica (Transtornos Delirantes Persistentes - CID-10 F22) (Insanidade
Mental do Acusado nº 7000120-17.2020.7.07.0007, Evento 30), atestando, entretanto, que, à época dos
fatos, o Réu era imputável.

Foram ouvidos em Juízo a Ofendida e 3 (três) Testemunhas arroladas pelo MPM e 3 (três) Testemunhas
arroladas pela Defesa ou Referidas e 2 (duas) Testemunhas do Juízo (Eventos 123, 126, 151 e 153 da Ação
Penal nº 7000018-92.2020.7.07.0007).

O Acusado foi qualificado e interrogado (Eventos 151 e 153 da Ação Penal nº 7000018-92.2020.7.07.0007).

Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do Acusado à pena privativa de liberdade prevista no
art. 342 do CPM (Evento 166 da Ação Penal nº 7000018-92.2020.7.07.0007).

A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas, requereu: a absolvição do Acusado, com fundamento no art.
48 do CPM, tendo em vista que ao tempo dos fatos, o Acusado era inimputável por ser incapaz de entender

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8863f40
a ilicitude dos fatos; alternativamente, o reconhecimento da inimputabilidade relativa do Acusado, com a
substituição da prisão ou detenção do acusado por tratamento ambulatorial, nos termos do art. 113 do CPM
c/c o art. 98 do CPB; alternativamente, a absolvição, com fulcro do art. 439, "e", do CPPM; ou, ainda
alternativamente, a aplicação da pena no seu mínimo legal, com a concessão do "sursis". (Evento 169 da
Ação Penal nº 7000018-92.2020.7.07.0007)
.
Em Sessão do dia 20 de maio 2021, decidiu o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a pretensão punitiva para: a) desclassificar a conduta para o
crime previsto no art. 223 do CPM (ameaça), com fundamento no art. 437, "a", do CPPM, e absolver o
Acusado, com fundamento no art.439, "d", do CPPM c/c art.48 do CPM; e b) declarar a inimputabilidade do
Acusado, e aplicar, com fundamento no art.120 do CPM, no art.160 do CPPM e nos art.96, II, art. 97, §1º, c/c
o art.12, todos do Código Penal comum, Medida de Segurança consubstanciada em tratamento ambulatorial
psiquiátrico, pelo prazo de 1 (um) ano, a ser assegurado pela Marinha do Brasil, caso assim deseje o
Acusado, enquanto mantida a sua condição de militar da reserva (art.50, inciso IV, alínea "e", da Lei nº
6.880/80).

Inconformado, o MPM interpôs, em 4/2/2021, Recurso de Apelação (Evento 222 da Ação Penal nº 7000018-
92.2020.7.07.0007), sustentando em suas Razões (Evento 235 da Ação Penal nº 7000018-
92.2020.7.07.0007) que restou demonstrado que o Apelado era imputável na época do fato e detinha total
capacidade para entender o caráter ilícito da conduta praticada e total capacidade para determinar-se de
acordo com este entendimento. Ao final, requereu a reforma da Sentença absolutória e a condenação do
Acusado à pena privativa de liberdade cominada no art. 223 do CPM.

Por seu turno, a DPU, em Contrarrazões (Evento 238 da Ação Penal nº 7000018-92.2020.7.07.0007),
requereu que seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo MPM, com a consequente
manutenção da Sentença absolutória.

A SEJUD certificou que consta naquela Secretaria em relação ao Apelante a Apelação nº 7000501-
07.2021.7.00.000 (Evento 4).

Com vista dos Autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pelo provimento do Recurso
ministerial (Evento 6).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razões pelas quais deve ser
conhecido.

Sustenta o MPM que a Sentença declarou que o Acusado é inimputável pelo fato de já ser portador de
enfermidade mental na época da prática do delito.

Argumenta que o fato de o Acusado ser portador de enfermidade mental, quando praticou o delito, não
significa, por si só, que era, também, incapaz de entender o caráter ilícito da conduta praticada; que o Laudo
Pericial e 3 (três) dos cinco Psiquiatras ouvidos afirmaram que o Acusado, à época dos fatos, era plenamente
capaz de entender o caráter ilícito da conduta praticada e que agiu com total capacidade para determinar-se
de acordo com tal entendimento;

Ressalta que as testemunhas e a Ofendida relataram que tinham convivência razoável com o Apelado no
ambiente de trabalho e que nunca perceberam algo que permitisse concluir que ele apresentava sintomas
de algum transtorno mental.

Alega que o Apelado cursava Farmácia; que a prova oral demonstra que o Apelado, ao tempo em que

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8863f40
perpetrou a ameaça contra a sua superior, era pessoa imputável; que não há prova alguma de erro de
proibição ou de causa de inexigibilidade de conduta diversa;

Pondera que, mesmo que o Apelado padecesse de uma doença mental, na época dos fatos, para ser
considerado inimputável (art. 48 do CPM) seria imprescindível que, no momento da ação, não possuísse
qualquer capacidade de entender o caráter ilícito do fato.

Não tem razão o MPM, senão vejamos.

A Sentença assim fundamentou a absolvição do Acusado (Evento 214 da Ação Penal nº 7000018-
92.2020.7.07.0007), in verbis:

"(...)
Em 22/10/2019, durante as investigações, o Acusado submeteu-se a exame de sanidade,
quando se diagnosticou o "Transtorno Psicótico Agudo Polimorfo, com sintomas
de Esquizofrênicos (CID 10 F 23.1)". Os peritos médicos 1T Augustus Braz de
Carvalho e 1T Ihgu José Lucena Gomes ainda concluíram que o Acusado, no
momento da ação, encontrava-se em "surto psicótico" e "apresentava grave
prejuízo do juízo crítico da realidade", sendo considerado inimputável à época dos
fatos (IPM - Evento 1 - Doc 23).
Em Juízo, o 1T Ihgu José Lucena Gomes esclareceu que a conclusão pela
inimputabilidade referiu-se ao momento do exame, quando o Acusado estava em surto
psicótico, não ao tempo da conduta delituosa. Acrescentou ser possível que o
Acusado estivesse já com sintomas cerca de 6 meses antes de ter sido
examinado.
O 1T Augustus Braz de Carvalho igualmente confirmou que o laudo baseou-se no estado
do Acusado no dia do exame, quando apresentava sintomas psicóticos e estava com
perda do juízo crítico. De igual forma, não descartou a possibilidade de o Acusado
ter apresentado os sintomas da enfermidade desde maio de 2019 , vez que a
patologia faz com que os surtos psicóticos se alternem com momentos de
lucidez e já poderia estar em evolução. Esclareceu, ainda, que para o paciente
externar surtos como o verificado no momento do exame decorreria algum
tempo, pois, primeiro, os sintomas surgem de forma silenciosa, sem serem
percebidos sequer pelos familiares, para só depois ficarem visíveis.
Assim, restou evidenciado que a inimputabilidade diagnosticada pelos médicos no Laudo
de Exame de Sanidade refere-se ao estado psiquiátrico do Acusado em 22/10/2019, não
ao tempo da conduta delitiva, embora, segundo tais psiquiatras, seja possível
que estivesse com sintomas da enfermidade, com grave prejuízo do juízo crítico
da realidade, desde maio de 2019.
No curso da ação penal militar, a DPU, que entendia pela provável inimputabilidade do
Acusado, requereu a instauração de Incidente de Insanidade Mental (Evento 91), o que foi
deferido.
Em 10/9/2020, a 1T Tayrine Hérika Lopes e o 1T Victor Adib Feitosa, médicos psiquiatras,
concluíram pela imputabilidade do Acusado. Contudo, no mesmo laudo, afirmaram
que os sintomas do "Transtorno Delirante Persistente CID-10 F22" surgiram em
12/7/2019 (Incidente de Insanidade - Evento 30):

'[...] 3. Se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento
mental incompleto ou retardado; R- Sofre de doença mental. 4. Se no momento da
ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em algum dos estados
referidos na alínea anterior; R- Não, sintomas iniciaram após a ação. 5. Se, em
virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o indiciado,
ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar
de acordo com esse entendimento; R- Sim. 6. Se a doença ou deficiência mental
do indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo, diminuiu-lhe, entretanto,
consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a de
autodeterminação, quando o praticou. R- Não. 7. Afirmar e justificar se a medida
de segurança mais adequada será a internação no HCTP (ou local congênere) OU o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8863f40
tratamento ambulatorial. R- Em virtude das características da ação praticada e do
quadro mental atual, a medida de segurança mais adequada, dentre as propostas,
seria manutenção do tratamento ambulatorial. 8. Informe o Sr. Perito se
existe ou existiu alguma doença? R- Sim. 9. No caso de resposta
afirmativa, qual do diagnóstico? Informar o CID. R- Transtornos
Delirantes Persistentes - CID-10 F22. 10. Quando começou? R-
12/07/2019. 1. Houve algum tipo de tratamento? Qual o tipo de tratamento
realizado até o momento? R- Sim, tratamento medicamentoso, ambulatorial e
internação hospitalar de curta duração. 12. Tais tratamentos foram efetivos
para resolução da patologia? R- Não totalmente. 13. Há alteração do juízo
crítico? R- Prejuízo parcial [...]'. (destaquei)

Em Juízo, a 1T Tayrine Hérika Lopes confirmou o diagnóstico e seu parecer médico.
Esclareceu, ainda, que a resposta ao quarto quesito se referia aos fatos objeto APM nº
7000303-22.2019.7.07.0007, ocorridos em maio de 2019. Ratificou que a ausência de
sintomas ou de quebra da funcionalidade do Acusado autoriza concluir que antes de
12/7/2019 não era portador de transtorno mental.
A imprecisão sobre a definição do início dos sintomas é inerente à doença
mental diagnosticada, não sendo possível asseverar exatamente quando o
Acusado começou a ter sua percepção da realidade alterada. A 1T Tayrine Hérika
Lopes optou por fixar o momento de exteriorização dos sintomas a partir das declarações
do próprio Acusado e da data do primeiro atendimento com um médico psiquiatra.
O 1T Victor Adib Feitosa também reafirmou os termos do laudo que subscreveu com a 1T
Tayrine Hérika Lopes, sendo que a conclusão pela imputabilidade decorreu da análise dos
documentos apresentados e dos relatos do Acusado.
Assim, enquanto os médicos 1T Ihgu José Lucena Gomes e 1T Augustus Braz de
Carvalho diagnosticaram, em 22/10/2019, o Acusado como portador de
'Transtorno Psicótico Agudo Polimorfo, com sintomas de Esquizofrênicos (CID
10 F 23.1)', sendo que poderia em maio de 2019 já ter apresento sintomas de
tal enfermidade, a 1T Tayrine Hérika Lopes e o 1T Victor Adib Feitosa concluíram, em
10/9/2020, que o Acusado era portador de "Transtorno Delirante Persistente CID-10 F22"
e imputável ao tempo do crime.
Relativamente aos diagnósticos, a incompatibilidade é apenas aparente e não há
preponderância entre eles.
Como afirmou o Dr. Augustus Braz de Carvalho, é possível que, em 10/9/2020,
o transtorno constatado anteriormente haja evoluído negativamente. Para tal
psiquiatra, o Transtorno Delirante Persistente tem a natureza de uma comorbidade,
sendo que a diferença entre o Transtorno Agudo Polimorfo e o Transtorno Delirante
Persistente é que se trata o primeiro de um diagnóstico inicial; já o segundo, de um
diagnóstico definitivo.
Os médicos afirmaram que a doença manifesta-se aos poucos, gradativamente.
Não surge em seu máximo grau. Logo, o Transtorno Psicótico Agudo Polimorfo,
diagnosticado em 22/10/2019, muito provavelmente evoluiu para o Transtorno
Delirante Persistente, verificado quase 1 (um) ano depois, em 10/9/2020.
A propósito, os esclarecimentos prestados pelo 1T Murilo Brasileiro Ramos Galvão,
inquirido em Juízo na condição de testemunha, corroboram essa conclusão, pois, segundo
tal psiquiatra, que atendeu o paciente em julho de 2019, pode ter sido correto o
diagnóstico inicial de Transtorno Agudo Polimorfo, que, por definição, é transitório,
podendo o paciente ficar curado ou evoluir para algo crônico. Para se fechar um
diagnóstico de Transtorno Delirante Persistente, é necessário que o paciente seja
acompanhado por mais tempo.
Apesar da conclusão do Incidente de Insanidade Mental do Acusado, quando, em
10/9/2020, a Dra. Tayrine Hérika Lopes e o Dr. Victor Adib Feitosa, médicos psiquiatras,
concluíram pela imputabilidade ao tempo dos fatos, os autos revelam, com a devida
vênia ao MPM, dúvida razoável sobre a higidez mental do Acusado.
Vejamos.
O Dr. Augustus Braz de Carvalho e o Dr. Ihgu José Lucena Gomes não
descartaram que os sintomas psicóticos característicos do Transtorno Agudo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8863f40
Polimorfo possam ter surgido 5 (cinco) ou 6 (seis) meses antes do exame, ou
seja, desde abril ou maio de 2019, pois se iniciam silenciosamente, com
alternância dos momentos de lucidez, e os sintomas verificados quando da
realização do exame indicavam que a doença já estava instalada há algum
tempo.
Logo, quando o Acusado ameaçou a superior, é muito provável que o juízo
crítico do Acusado estivesse comprometido.
Como visto, o civil Antônio Marcos de Oliveira Sales narrou em Juízo que o
Acusado dissera-lhe que ouvia vozes e via a 1T Grace Kelly Cordeiro da Silva
andando no púlpito da igreja, ou seja, em evidente surto alucinatório.
A propósito, o Dr. Ihgu José Lucena Gomes informou que portadores daquela enfermidade
normalmente apresentam duas principais alterações:
( a) comprometimento do juízo de realidade, quando não avalia corretamente
os seus atos; e (b) alucinações auditivas, como ouvir vozes. Esse diagnóstico
informado em Juízo por tais profissionais vai ao encontro do que havia lhes relatado o
Acusado em 22/10/2019 (IPM - Evento 1 - Doc 23):

'[...] O indiciado apresentou-se orientado globalmente, aparentando humor
deprimido e afeto apreensivo, com atitude suspicaz. Relatou ideação e
planejamento suicida nos últimos quinze dias, intensificados ao ser convocado
para o IPM. Apresentou episódios de heteroagressividade (agrediu o filho e
ameaçou agredir a esposa). Apresenta pensamento de forma e fluxo normais, mas
com juízo de realidade patologicamente prejudicado, apresentando delírios de
perseguição. No momento da entrevista observamos alterações da
sensopercepção compatíveis com alucinações (auditivas e visuais). Paciente relata
ter visto e ouvido um senhor de idade que mandou matar seus filhos e depois
cometer suicídio. A mesma voz comentou várias vezes que 'A Marinha vai te
pegar'. Apresenta crítica do adoecimento [...]'.

A Dra. Tayrine Hérika Lopes também relatou que, normalmente, as causas
desencadeadoras do transtorno de que padece o Acusado são multifatoriais, sendo certo
que há um evento estressor mais intenso e que outras condições como trabalho, família e
características pessoais também podem desencadeá-lo.
O Dr. Murilo Brasileiro Ramos Galvão, que atendeu o Acusado em julho de 2019,
esclareceu, em síntese:
(a) o diagnóstico inicial de Transtorno Agudo Polimorfo pode ser considerado correto,
pois, por definição, é transitório e pode evoluir para algo crônico;
(b) à época, o Acusado apresentava alguns sintomas incomuns aos portadores de
Transtorno Delirante Persistente, como, por exemplo, alucinações visuais;
(c) os sintomas apresentados pelo Acusado que fizeram com que percebesse que padecia
de um transtorno psiquiátrico foram, de início, irritabilidade, seguida também de
ansiedade, bem como alucinações visuais e ideias delirantes, consistentes em pessoas
tramando para lhe fazerem mal;
(d) o Acusado reportou o episódio das falsificações das assinaturas como o
desencadeador dos seus sintomas;
(e) o Acusado chegou a relatar alucinações envolvendo a Ten Grace Kelly consistente em
alucinações visuais, vendo-a em lugares diferentes do Hospital Naval;
(f) acredita que todas as alucinações reportadas pelo Acusado, inclusive as ameaças de
morte, decorriam do transtorno psicótico de que padece o Acusado e foram proferidas
em um momento em que ele estava com alteração do seu juízo crítico da realidade;
(g) em maio de 2019, acredita que o Acusado não estava doente;
(h) não pode afirmar que o Acusado, entre maio a julho de 2019, tivesse ou
não consciência da ilicitude do seu atuar e/ou de determinar-se de acordo com
este convencimento;
(i) em situações em que ele se sente perseguido, o paciente agirá de maneira patológica;
já em situações em que não se sinta daquela forma, agirá normalmente;
(j) há uma tendência genética para os transtornos delirantes e, com o gatilho, o paciente
termina desenvolvendo a doença, sendo comum que situações de estresse

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8863f40
funcionem como tais gatilhos, e que acredita que a investigação sobre as
assinaturas tenha sido sim o gatilho para o transtorno do Acusado;
(k) A principal esfera do Acusado que ficou comprometida foi a noção de
realidade, a noção do que está acontecendo, fazendo com que, no dia a dia, o paciente
interpreta fatos comuns como sendo algo ameaçador, ficando comprometida a parte de
julgamento.
De acordo com os testemunhos em Juízo de 5 (cinco) médicos psiquiatras, é
possível concluir, com segurança, que o CB ALEXSANDRO BARRETO LEMOS era
portador de enfermidade mental, ao menos desde julho de 2019.
Como visto, a Dra. Tayrine Hérika Lopes e o Dr. Murilo Brasileiro Ramos Galvão não
descartaram a possibilidade de a abertura da sindicância ter sido o evento
estressor, o "gatilho", que levou o Acusado a desenvolver a enfermidade
psiquiátrica.
Em 16/7/2019, o Acusado foi internado, tendo o Dr. Murilo Brasileiro Ramos
Galvão relatado, na ocasião, haver alterações de comportamento e alucinações
auditivas que mandariam matar seus filhos e depois suicidar-se, bem como
uma superior hierárquica sua (Evento 129 - Doc 2 - fl.4 pdf).
No caso concreto, conforme testemunhos, as ameaças teriam ocorrido
exatamente em julho de 2019.
Acrescente-se que nenhum dos médicos ouvidos acompanhava clinicamente o Acusado,
mormente antes de julho de 2019, e os diagnósticos levaram em consideração o estado
de saúde no momento dos exames e o que o paciente relatou-lhes.
Por fim, o médico psiquiatra Dr. Gilberto Valter de Morais Moura, que atuou
como perito judicial na ação cível nº 0819807-59.2019.4.05.8300, na qual o
Acusado pleiteia na Justiça Federal a anulação do seu desligamento da Marinha
do Brasil e consequente reforma, diagnosticou, em 21/7/2020, o "Transtorno
Delirante Persistente na forma parafrênica" (CID 10 F.22), sem prognóstico de
cura, e afirmou que tal enfermidade teria iniciado 2 (dois) anos, ou seja, em
julho de 2018, bem antes, portando, das ameaças (Evento 125 - Doc 3):

'[...] O periciando, induvidosamente, encontra-se afastado da realidade. Apresenta
sintomas psicóticos com predominância de atividade delirante-alucinatória. A
atividade delirante tornou-se estável de conteúdo persecutório. As alucinações são
essencialmente auditivas. Não há sintomas da esfera cognitiva tanto que estão
preservados os rendimentos intelectuais quais sejam as memórias, a atenção,
orientação e a inteligência.
O primeiro surto psicótico surgiu em julho de 2019, todavia havia dois
anos revelou sinais de perturbação emocional percebido no âmbito
familiar sob a forma de agressividade e agitação imotivada.
O quadro psicopatológico evoluiu para a cronicidade em que pese
adequado Tratamento medicamentoso. Os diagnósticos oferecidos por
seus médicos assistentes no Hospital Naval e na clínica psiquiátrica na
cidade de Olinda e no ambulatório em Natal convergiram para transtorno
psicótico agudo polimorfo com sintomas esquizofrênicos F23.1 (CID-10) e
transtorno esquizoafetivo, ambos F25 (CID-10) a enfatizar o núcleo
paranoide. Recentemente, o diagnóstico de Esquizofrenia Paranóide.
Entendo que é razoável admitir o diagnóstico de Esquizofrenia tardia de
estrutura paranoide, entretanto opino pelo diagnóstico de Parafrenia
Sistemática que na CID-10 é o F22 - Transtorno Delirante persistente.
Tal diagnóstico é compatível com a dupla contabilidade (termo técnico) a
significar 'um pé no mundo real e outro no mundo patológico'. A
esquizofrenia Vera (autêntica) é doença mental predominante na
adolescência e início da idade adulta e tem como sintomas fundamentais,
o autismo (interiorização patológica), a ambivalência afetiva e a
dissociação do pensamento (perda do nexo associativo).
Ocorre que o periciando apresentou os primeiros sintomas
aproximadamente na idade de trinta e sete anos. De qualquer modo, o
prognóstico é desfavorável. Vislumbra-se, ainda, periculosidade

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8863f40
psicopatológica latente [...]'.

Tal perito judicial reafirmou que a enfermidade acometia o Acusado "há pouco
mais de dois anos".
Ao ser consultado pela Advocacia Geral da União, o Diretor do Hospital Naval
de Recife encaminhou manifestação do médico 1T Augustus Braz de Carvalho,
que atuou como assistente técnico, na qual concorda com o laudo apresentado
pelo Dr. Gilberto Valter de Morais Moura (Evento 125 - Doc 4).
Assim, há dúvida razoável sobre a higidez mental do Acusado à época dos fatos.
Como visto, o mais provável é que seu juízo crítico estivesse limitado, a ponto de
comprometer totalmente a sua compreensão sobre o caráter ilícito da conduta ou de se
comportar de acordo com tal entendimento.
Destarte, à luz dos autos, não se mostra viável considerar o Acusado
imputável, como requer o Parquet, devendo ser absolvido nos termos do
art.439, alínea "d", do CPPM, c/c art.48 do CPM." (Sublinhado no original e negrito
nosso).

Como se observa, a Sentença absolutória expôs, com argumentos de fato e de direito, os motivos que
levaram ao convencimento unânime dos membros do CPJ/Mar para concluir acerca da inimputabilidade do
Acusado.

O que se depreende da leitura de tudo o que foi produzido dos autos é que alguns fatos são incontroversos:
o Acusado, em outubro de 2019, foi diagnosticado com Transtorno Psicótico Agudo Polimorfo, com sintomas
Esquizofrênicos, CID-10 F23.1, com manifestação patológica a partir de 12 de julho de 2019; que em 10 de
setembro de 2020 foi diagnosticado com Transtornos Delirantes Persistentes - CID-10 F22; que tais
patologias causam comprometimento do juízo de realidade, levando o doente a não avaliar corretamente os
seus atos e causa alucinações auditivas, como ouvir vozes.

Dessa forma, quanto ao fato de o paciente ser portador de doença mental grave, com comprometimento da
compreensão da realidade, não há dúvida. A controvérsia reside, portanto, em quando os sintomas
começaram, e se os fatos narrados na Denúncia tiveram ou não interferência da patologia, comprometendo
a capacidade do Agente em compreender o caráter ilícito de suas ações.

Apesar de haver as declarações dos peritos, sustentando que o Acusado, à época dos fatos, era imputável,
elas não foram peremptórias, pois utilizaram expressões como "acredito que". Contudo, o próprio Laudo de
10 de setembro de 2020 afirma que os sintomas começaram em julho de 2019.

Além disso, os próprios peritos afirmam ser possível que o Acusado já estivesse com sintomas cerca de 6
meses antes de ter sido examinado, e não descartaram a possibilidade de o Acusado ter apresentado os
sintomas da enfermidade desde maio de 2019. Ficou registrado, ainda, que nessas patologias os sintomas
surgem aos poucos.

Dessa forma, tem toda razão o Colegiado a quo ao concluir que há, no mínimo, uma dúvida razoável quanto
à capacidade mental do Agente no momento da prática dos atos relatados na Denúncia.

Merece destaque o fato de que as ameaças ocorreram, em tese, após ter sido instaurada uma sindicância,
no dia 14 de junho de 2019, a fim de apurar indícios de papeletas de troca de serviço com assinaturas não
reconhecidas, sendo o Apelado investigado por tais atos.

Os médicos peritos afirmaram que a patologia mental de que sofre o Acusado pode ter início dos sintomas
quando o paciente passa por um momento de estresse, ou quando se sente pressionado. É plausível,
portanto, a tese de que tudo pode ter começado com a Sindicância, e despertado no Acusado os sintomas
de uma patologia latente. Dessa forma, não teria incoerência no fato de o Conselho a quo ter considerado o
Réu imputável para o crime de falso, em outra ação penal, e inimputável para o crime de ameaça, no
presente feito.

Ademais, deve ser considerado que o que se considerou como ameaça foi o fato de o Acusado ter declarado,
de acordo com o relato de testemunhas, que ouvia uma voz dizendo que ele deveria matar a 1° Ten Mar

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 02/03/2022 18:03:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f8863f40
GRACE KELLY ou os filhos dela. Ora, ouvir vozes, de acordo com os médicos peritos, é justamente um dos
sintomas característicos da patologia em questão, além do sentimento de perseguição e de agressividade.

Por fim, o Laudo Pericial ao qual faz referência a Sentença (Ação Cível nº 0819807-59.2019.4.05.8300), no
qual o médico psiquiatra Dr. Gilberto Valter de Morais Moura atestou que a enfermidade acometia o Acusado
há mais de dois anos, laudo esse, que teve a manifestação do médico 1T Augustus Braz de Carvalho, que
atuou como assistente técnico, concordando com as conclusões, demonstram a inimputabilidade do
Acusado no momento dos fatos narrados na Denúncia, ou, ao menos, uma dúvida razoável sobre a sua
higidez mental e sobre o comprometimento do seu juízo crítico.

Assim sendo, não merece reforma a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, que
concluiu, de forma fundamentada, pela inimputabilidade do Acusado.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo ministerial, mantendo íntegra a Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.